Tribunal: TJDFT
Processo: 0708343-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0708343-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AVELAR, CARDOSO &amp; CIARLINI ADVOGADOS AGRAVADO: IVONEIDE PEREIRA DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por AVELAR, CARDOSO E CIARLINI ADVOGADOS contra decisão proferida pela Décima Terceira Vara Cível de Brasília, em ação de conhecimento proposta pela agravada IVONEIDE PEREIRA DE SOUSA. Na origem, a autora/agravada, em litisconsórcio ativo, propôs ação contra Luciana Vasconcelos, para cobrança de aluguéis inadimplidos. Na contestação, a ré alegou a ilegitimidade de Ivoneide. A tese foi acolhida na decisão saneadora e a agravada foi excluída do processo. A ré apresentou embargos de declaração, nos quais alegou que houve omissão, porquanto não foram fixados honorários advocatícios como consequência da exclusão da litisconsorte. O juízo a quo proferiu a seguinte decisão: “(...) No caso, trata-se de decisão saneadora na qual, embora tenha sido reconhecida a ilegitimidade da segunda autora, tal questão em nada influiu na esfera jurídica do réu, posto que continua respondendo integralmente aos termos da lide em relação ao primeiro autor. Não houve, portanto, sucumbência a ser valorada. Ante o exposto, conheço estes embargos de declaração e, no mérito, rejeito-os para afastar a alegação do vício existente.” Em suas razões, o agravante – escritório de advocacia que representa a ré – sustenta que: 1) segundo o princípio da causalidade, a litisconsorte excluída deve ser condenada ao pagamento de honorários; 2) a doutrina e a jurisprudência corroboram a referida tese; 3) os advogados realizaram trabalho exitoso, o qual deve ser valorado; 4) honorários têm natureza alimentar; 5) há perigo de dano, pois, se a decisão for cassada em razão de supressão de instância, o processo passará para outra fase. Requer a atribuição de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso, para fixação dos honorários sucumbenciais. Subsidiariamente, a cassação da decisão. Preparo recolhido (ID 33617926). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, VII, do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os pressupostos para concessão de efeito suspensivo, porquanto não há risco de dano de difícil reparação. Não é o caso de cassação da decisão, pois não houve supressão de instância. Após a apresentação dos embargos de declaração pela ré, o juízo a quo se manifestou acerca dos honorários sucumbenciais e afirmou que não são cabíveis. Se houve erro de julgamento, a decisão deve ser reformada, não cassada. Ademais, a teoria da causa madura também se aplica ao agravo de instrumento. Registre-se, ilustrativamente, o seguinte julgado desta Turma: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO NA ANÁLISE DE PEDIDO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECEDENTES. ALVARÁ JUDICIAL PARA ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. LEVANTAMENTO DE VALORES. DESPESAS COM A SAÚDE DA CURATELADA. POSSIBILIDADE. (...)Constatada a omissão do juízo de origem, quanto à análise do pedido formulado pela interditada, cabe ao Tribunal, na hipótese de existirem condições de julgamento imediato, analisar a matéria de fundo, consoante o disposto no artigo 1.013, § 3o, do Código de Processo Civil. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de ser possível a aplicação da teoria da causa madura ao agravo de instrumento, em consonância com os princípios que regem o Código de Processo Civil, em especial o da primazia do julgamento do mérito. (...)” (Acórdão 1219944, 07165751220198070000, Relator ESDRAS NEVES, Sexta Turma, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJe em 13/12/2019)- grifou-se Assim, a fixação de honorários de sucumbência pode ser feita diretamente pelo Tribunal, sem necessidade de prolação de nova decisão pelo juízo a quo. De todo modo, a simples passagem do processo à fase de instrução não representa dano de difícil reparação. No caso, foi deferida somente a produção de prova oral e a realização da audiência pode ser convalidada posteriormente, se necessário. Por essas razões, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada, para apresentação de contrarrazões. Em seguida, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 24 de março de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator